Tribunal: TJSP
Processo: 7000110-97.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000110-97.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
URIAS TORQUATO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução e consideraram, desde já, prequestionadas
as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos
às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000110-97.2020.8.26.0576 -Voto no 35.816
2
Agravo em Execução no 7000110-97.2020.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.816
Agravo em execução Outorgada a progressão ao regime
semiaberto
Recurso ministerial objetivando a cassação
do decisum a quo e a realização de exame criminológico
Inadmissibilidade
Reeducando que não registra prática
de faltas disciplinares no atual cumprimento da pena

Existência
de
boa
conduta
carcerária
indicativa
de
assimilação da terapêutica penal
Exame criminológico
prescindível
no
caso
concreto

Requisitos
legais
preenchidos. Recurso não provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo Ministério Público, nos autos da Execução no 674.889, cujo polo
passivo é integrado por Urias Torquato Gomes, em trâmite na Vara
das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto, contra a
r. decisão que outorgou ao agravado o regime prisional semiaberto (fls.
29/29vo).
Inconformado, recorre o órgão ministerial.
Alega, em síntese, que o agravado cumpre pena por crime de roubo
majorado praticado com violência ou ameaça contra a pessoa mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000110-97.2020.8.26.0576 -Voto no 35.816
3
o emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da
liberdade das vítimas e, apesar de já ter sido condenado por outros
crimes de roubos e reingressado à sociedade, voltou a cometer o mesmo
delito, objeto desta Execução, de modo que, diante das circunstâncias do
caso concreto, requer-se seja indeferida a progressão ao regime
intermediário e, subsidiariamente, a realização de exame criminológico.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria
Geral da Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
2. O agravo não comporta provimento.
Cabe observar que o reeducando, indivíduo
reincidente, cumpre pena de 09 anos e 26 dias de reclusão pela prática
de roubo majorado, estando o respectivo término previsto para o dia
12.05.2027 (fls. 24vo/27).
Pleiteou e viu deferida a progressão de regime
prisional pelo MM. Juiz das Execuções Criminais, sob o fundamento de
que preenchia os requisitos objetivo e subjetivo (fls. 29/29vo).
Antes do mais, registre-se que não pesa
controvérsia, na espécie, acerca do requisito objetivo, uma vez que o
eminente Magistrado a quo já o considerou satisfeito, sendo certo que o
julgado, nessa parte, quedou-se a salvo de irresignação ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000110-97.2020.8.26.0576 -Voto no 35.816
4
Impende
verificar,
então,
se
ocorre
o
preenchimento do requisito subjetivo.
No caso dos autos, agiu com acerto o ilustre
Juiz de Primeiro Grau.
Com efeito, a alteração proporcionada pelas
Leis nos. 10.792/03 e 13.964/2019 ao artigo 112 da Lei no 7.210/84
(Lei de Execução Penal) trazem a perspectiva fenomenológica de que,
para a progressão de regime prisional e a concessão de outros benefícios
prisionais, basta que o condenado cumpra certa quantidade da pena e
exiba bom comportamento carcerário, de cunho exclusivamente
disciplinar, atestado pelo Diretor do Estabelecimento Penal.
Nada mais equivocado, contudo. Pode parecer,
prima facie, que se estaria inaugurando uma nova era. Sim, no sentido
de que se tornou desnecessário o requisito de ordem subjetiva para a
benesse. Como se fosse a era da desconstrução do princípio da
individualização da pena.
Isto porque o legislador, certamente açodado
em alterar a realidade e desatento para com a sorte da sociedade,
deliberou que bastaria o atestado fornecido pelo Diretor do Presídio para
que o condenado, após ter alcançado certo lapso temporal no cárcere,
pudesse obter benefícios como, v.g., progressão de regime, livramento
condicional, indulto etc.
Bem é de ver, entretanto, que o Direito Positivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000110-97.2020.8.26.0576 -Voto no 35.816
5
ainda contempla a possibilidade da aferição do mérito do condenado para
a obtenção de benefícios durante o cumprimento de sua pena privativa
de liberdade, como se dessume do artigo 33, parágrafo 2o, do Código
Penal, ao condicionar a pretensão "segundo o mérito do condenado".
Convém
ressaltar,
nesse
passo,
que
o
"mérito, por seu turno, não consiste, unicamente, na boa ou
ótima conduta carcerária por um determinado período. O
sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução
que reúne as condições necessárias para usufruir um regime
mais favorável...", consoante
pronunciamento
deste
Augusto
Tribunal de Justiça.1
Não se pode ter distante, no entanto, que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, dando ênfase à questão, a indicar a
não abolição do exame criminológico, sabidamente de todo relevante no
cotidiano das execuções criminais, editou a Súmula no 439, cujo
comando normativo apresenta o seguinte teor: “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Pois bem, verifica-se que o caso sub examine
não está a reclamar a submissão do agravado ao exame criminológico.
De fato, o crime integrante da execução, qual
seja roubo majorado, apesar de altamente reprochável, não pode ser o
único motivo determinante para a realização do certame.
1 - Agravo no 267.398.3/4, Comarca de São Paulo, 2a Câmara Criminal, Rel. Ângelo Gallucci, j. 14.12.1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000110-97.2020.8.26.0576 -Voto no 35.816
6
Ora, não se pode olvidar que, para aferição da
possibilidade de o reeducando alcançar algum benefício no âmbito da
execução penal, há de ter-se sempre em mira a sua conduta prisional, o
seu comportamento atual, máxime em se considerando que o seu
passado já lhe valeu a condenação pelo crime praticado e, agora, objeto
de execução.
Nesse
passo,
registre-se
que,
malgrado
recolhido no cárcere há mais de dois anos, em ambiente no mais das
vezes altamente criminógeno, o agravado não registra nenhuma falta
disciplinar no atual cumprimento de pena e ostenta atualmente boa
conduta carcerária (fls. 24vo/27), a indicar que vem absorvendo e
assimilando a terapêutica penal
Vale
lembrar,
a
propósito,
pertinente
pronunciamento desta Augusta Corte de Justiça:
“Agravo em Execução - Reeducando agraciado com a
progressão ao regime semiaberto - Insurgência do
Ministério
Público
contra
a
decisão
judicial
Entendimento ministerial de que não preenchido o
requisito subjetivo - Pretensão de que seja o
reeducando submetido a exame criminológico, por se
tratar de crime grave, revelador de personalidade
violenta
e
distorcida

Inadmissibilidade
-
Reeducando
que
cumpre
pena
por
único
crime
-
Gravidade do crime e conduta violenta já consideradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000110-97.2020.8.26.0576 -Voto no 35.816
7
para condenar o reeducando e impor a pena que está a
cumprir - Importante sua conduta atual - Inexistência
de falta disciplinar
Boa conduta carcerária -
Desnecessidade
do
exame
reclamado
-
Decisão monocrática consentânea com o princípio da individualização da pena

Recurso
ministerial
improvido”.2
De mais a mais, não obstante tenha sido
agraciado com a progressão para o regime semiaberto há mais de sete
meses (fls. 29/29vo), inexiste qualquer notícia de que tenha
descumprido, em algum ponto, o sobredito benefício ou externado, de
qualquer forma, conduta incompatível com sua atual situação jurídica3.
Portanto, pode-se assertar que o condenado
reúne mérito para a progressão que lhe foi outorgada, não se revelando
nada razoável, de resto, a esta altura e em face de tais peculiaridades,
determinar-lhe a realização de exame criminológico, cassar-lhe o
benefício e fazê-lo voltar para o cárcere, o que, sem dúvida,
representaria uma ruptura nada recomendável para o bom resultado da
terapêutica penal, ao que parece até aqui alcançado.
Escorreita, pois, a r. decisão objurgada, por
mostrar-se como correta concretização do princípio constitucional da
individualização da pena, pelo que exsurge imperioso o desprovimento
2 - TJSP Agravo em Execução no 990.09.094291-6, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Moreira da Silva, j. 01.09.2009, vu.
3 - Situação prisional verificada por meio do Sistema de Inteligência de Informações do Tribunal de Justiça de São Paulo
(INTINFO) em 16.10.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000110-97.2020.8.26.0576 -Voto no 35.816
8
do recurso ministerial.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
agravo em execução, considerando-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator